Tribunal: CARF
Processo: 11080.724737/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724737/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.442 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TROPIC WEAR CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
TROPIC WEAR CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-41.901 (fls. 63), pela DRJ Porto
Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 75) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 1o/01/2011 (fls. 4), o qual foi motivado pela existência de oito débitos de
Simples relativos a 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724737/2010-75
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724737/2010-75

O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando
que os débitos apontados estavam incluídos em parcelamento. Essa manifestação foi considerada
improcedente no julgamento de primeira instância (fls. 63), diante da constatação de que o
parcelamento apontado pelo impugnante não incluía os débitos em tela.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 75) afirma que o contribuinte
possui direito de crédito perante à Fazenda Nacional e que tal direito foi obstado pela
Administração Tributária, quando poderia ter sido usado para quitar ou reduzir os débitos
apontados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2013
(fls. 72) e seu recurso voluntário foi apresentado em 19/02/2013 (fls. 75). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de oito
débitos de Simples relativos ao ano 2008, conforme o ato declaratório executivo de fls. 4,
emitido em 1o/09/2010. O contribuinte manifestou-se contrário a essa exclusão, afirmando que
tais débitos estavam incluídos em parcelamento (fls. 2). Todavia, a decisão recorrida verificou
que a afirmação do manifestante não correspondia à verdade.
Em sede do presente recurso, o contribuinte não refuta a constatação da autoridade
julgadora a quo, mais afirma que possui direito de crédito perante à Fazenda Nacional, de forma
que os débitos apontados não podem ser motivo da presente exclusão.
A afirmação do recorrente não foi demonstrada por ele e não há, em qualquer
lugar nos autos, evidência da veracidade dessa afirmação. Dessa forma, deve-se afastar o
argumento do recorrente.
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724737/2010-75

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital